Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-91.2014.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000012-91.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000012-91.2014.8.11.0082 (Código 23522), ajuizada por
RICARDO EMANUEL CASTRO E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente em relação Processo Administrativo n. 583112/2011.

Nas razões recursais o apelante alega que a ação deveria ter sido extinta sem análise do mérito, em razão da ausência do interesse de agir, ou ao menos reconhecida a inexistência de inércia do Estado de Mato Grosso, em virtude das inconsistências que obstaram a análise definitiva do PEF do interessado.

Aduz, ainda, que os honorários deveriam ter sido fixados no patamar mínimo, uma vez que sequer foram realizados atos instrutórios.

Sustenta, também, a impossibilidade de cominação de multa diária, apesar de a sentença não ter sido expressa quanto à manutenção da multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como fixar os honorários em patamar mínimo (id. 20705971).

Contrarrazões apresentadas (id. 20705973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, caracteriza como injustificável a conduta da apelante (id. 35111988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000012-91.2014.8.11.0082 (Código 23522), ajuizada por
RICARDO EMANUEL CASTRO E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente em relação Processo Administrativo n. 583112/2011.

De início, trago à baila trecho da sentença:

“
No caso, restou devidamente demonstrado pelos requerentes o desrespeito do requerido em relação aos prazos estabelecidos na legislação supracitada. [...]

De certo que os Procedimentos números 6015/2014 – LAU e 9282/2014 – PEF, protocolados em 07-01-2014 e 09-01-2014, respectivamente, não foram analisados de forma conclusiva pelo órgão ambiental estadual no prazo estabelecido pela Lei Estadual n. 7.692/2002. Aliás, esse fato foi reconhecido por este Juízo ainda em 21-11-2014 quando da análise da tutela provisória requerida pelos autores, conforme decisão que se encontra às fls. 488/489. [...]

Desse modo, verifica-se que permanece o interesse dos requerentes somente em relação à pretensão constante no Procedimento n. 9282/2014-PEF, cuja análise encontra-se vinculada à verificação das informações prestadas ao órgão ambiental estadual mediante SIMCAR.

Frisa-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor dos requerentes, consubstanciado em autorização para exploração florestal sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. O presente pronunciamento judicial tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, para a prática da atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais
” (id. 20705968 e 20705969).

Pois bem, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:

"
Art. 5º [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou

geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;"

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.962/2002 estabelece prazos máximos para o pronunciamento em procedimentos administrativos, como se vê do seu art. 36, in verbis:

"
Art. 36 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias;

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias [...].
"

No caso dos autos, quando da apreciação do pedido de liminar pelo juízo
a quo
, foi identificado que a pretensão dos requerentes ainda não havia recebido uma análise conclusiva do órgão ambiental, mesmo tendo transcorrido aproximadamente 03 (três) meses, à época, em desconformidade com o prazo máximo estabelecido no art. 36 da Lei n. 7.692/2002 (id. 20704538).

Logo, indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos na legislação de regência, especialmente aquele contido no inciso VII, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA E DO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo de Licença Ambiental fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, além do que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000775-29.2013.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015).

No tocante aos honorários advocatícios, entende-se que foram corretamente arbitrados pelo juízo
a quo
, pois de acordo com o art. 85, §§2° e 8°, do CPC, não havendo razões para reforma da sentença nesse ponto.

Sendo assim, a manutenção da sentença que determinou que a Administração Pública observasse os prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.692/2002, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020